Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRÍNSECO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo interno, mas negou-lhe provimento, mantendo a inadmissibilidade da apelação manifestamente intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, nestes autos, a presença do vício de omissão atinente ao suposto equívoco cometido pela Câmara Criminal ao examinar, em processo distinto, questão discutida nestes autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se em nenhum momento os embargantes lograram êxito no afastamento da intempestividade recursal (cerne da inadmissibilidade) e não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar os demais óbices processuais apontados, não há como avançar sobre matérias não conhecidas.
5. O propósito de discutir matéria não conhecida pela instância revisora, ignorando por completo a necessidade de enfrentar as razões pelas quais estabelecida a inadmissibilidade, revela pretensão alheia à vocação integrativa dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.